Tribunal: STF
Processo: HC 86452
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA POR RACISMO.
PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. CÔMPUTO DA PENA EM ABSTRATO COM CAUSA DE
 ACRÉSCIMO PARA CONCESSÃO DE SURSIS. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO E PENA MÍNIMA PARA CONCESSÃO DE SURSIS. ORDEM
INDEFERIDA.
O réu responde aos fatos que lhe são imputados, não à
eventual capitulação destes. Não-acolhimento do parecer da
Procuradoria-Geral da República, a qual, omitindo-se acerca do
conteúdo racial da injúria explicitamente apontado na queixa-crime,
opina pelo reconhecimento da prescrição. Na espécie, a queixa-crime
abrange o crime de injúria qualificada por racismo (art. 140, § 3º,
do Código Penal). Prazo prescricional de oito anos.
As causas de
acréscimo devem ser consideradas em adição à pena em abstrato, para
efeito de concessão de suspensão condicional do processo.
Precedentes.
A Lei dos Juizados Especiais Federais, ao estipular
que são infrações de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena
máxima não seja superior a dois anos, não produziu o efeito de
ampliar o limite, de um para dois anos, para o fim da suspensão
condicional do processo.
Ordem de habeas corpus indeferida.